Tribunal: TJSP
Processo: 0001057-80.2011.8.26.0418
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDENIZAÇÃO.

1. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Como o pedido contraposto foi acolhido em parte, é cabível a verba honorária – O valor, contudo, deverá ser fixado em sede de cumprimento de sentença, após a liquidação do julgado.

2. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – Devem ser proporcionalmente distribuídas entre as partes, nos moldes do artigo 86

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDENIZAÇÃO.

1. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Como o pedido contraposto foi acolhido em parte, é cabível a verba honorária – O valor, contudo, deverá ser fixado em sede de cumprimento de sentença, após a liquidação do julgado.

2. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – Devem ser proporcionalmente distribuídas entre as partes, nos moldes do artigo 86 do Código de Processo Civil, inclusive os honorários periciais, uma vez que, na prática, houve sucumbência recíproca (o pedido principal foi acolhido e o pedido contraposto foi acolhido em parte).

3. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – Os consectários legais também devem ser fixados após a liquidação do valor indenizatório.

4. DEMOLIÇÃO DAS BENFEITORIAS – Competirá à autora adotar as providências necessárias para promover e/ou custear a demolição das edificações existentes no imóvel – Declaração do v. acórdão para suprir os pontos omissos – Embargos acolhidos em parte.